Tribunal: TJDFT
Processo: 0702897-57.2020.8.07.0011
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0702897-57.2020.8.07.0011 EMBARGANTE: STEWENSON DA SILVA DE JESUS EMBARGADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se a parte embargada,Aymoré Crédito, Financiamento E Investimento S.A.,para que apresente contrarrazões aos Embargos DeclaratóriosId. 29916178, no prazo de cinco dias. Brasília, 16 de novembro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora